Tribunal: TJMT
Processo: 1031698-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031698-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), TATIANA MULLER GONCALVES VICENTE - CPF: 843.743.811-04 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA AGÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear procedimentos cirúrgicos reparadores e tratamentos complementares após cirurgia bariátrica. A magistrada de primeiro grau entendeu ausentes os requisitos legais, destacando o caráter satisfativo da medida e a ausência de prova inequívoca da urgência médica. A agravante sustenta que os procedimentos são parte integrante do tratamento de obesidade mórbida, prescritos em caráter de urgência, e que a negativa da ré é abusiva. Pleiteia a reforma da decisão e a concessão da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e o perigo de
dano
à saúde da agravante, a justificar a imediata intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que os procedimentos reparadores pós-cirurgia bariátrica, quando indicados por médico assistente e de natureza funcional, integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser cobertos pelo plano de saúde.

5. No caso concreto, embora haja prescrição médica para os procedimentos cirúrgicos, o laudo apresentado não demonstra, de forma clara e fundamentada, situação de urgência agônica ou risco iminente à saúde da paciente que justifique a antecipação do provimento judicial sem a devida instrução processual.

6. A urgência alegada decorre da programação e extensão do tratamento, não da existência de risco imediato à integridade física ou à vida da agravante, o que afasta o requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

7. A operadora de saúde adotou procedimento de Junta Médica, nos termos da RN nº 424/2017 da ANS, autorizando parte das cirurgias e negando outras, sob suposta natureza estética, sendo facultado à parte autora o exercício regular do direito de ação, sem que isso, por si só, configure abuso ou ilegalidade que justifique tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas exige prova inequívoca da urgência médica, não sendo suficiente a alegação de continuidade do tratamento ou de programação cirúrgica.

A ausência de demonstração de urgência agônica, caracterizada por risco à vida ou à saúde da paciente, impede a antecipação de tutela com natureza satisfativa.

A operadora de plano de saúde pode utilizar o procedimento de Junta Médica previsto pela ANS para resolver divergência sobre o caráter estético ou funcional do procedimento prescrito, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante ci
tada:
STJ
,
AgI
nt
no
AREsp
1693523/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1
6.1
1.2020,
DJe
14.12.2020; STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo V
illas
Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 1
3.0
9.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATIANA MULLER GONCALVES VICENTE contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c (...) Reparação por Danos Morais” (Proc. nº 1028467-43.2024.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação tutela formulado pela autora/agravante para que a Unimed fosse compelida a custear as “cirurgias reparadoras (...), serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem e fisioterapia”, pois, segundo a magistrada, “a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora”, e, depois, “conquanto se trate, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, não estético, pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a priori, a urgência da medida”, eis que “não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde no sentido de causar risco à sua vida, e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual’ (cf. Id. nº 174138880 dos autos de origem).

A agravante afirma que comprovou a presença dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis que os procedimentos médico-cirúrgicos solicitados pelo médico assistente visam dar continuidade ao “tratamento de obesidade mórbida, tendo em vista que perdeu 53 kg após a cirurgia bariátrica”, sendo que “essa grande perda de peso fez com que (...) apresentasse flacidez severa, excesso de pele, pele fina, pele com estrias grosseiras, manchas esparsas de dermatite em regiões de dobras”, além de diversos outros problemas detalhados no relatório médico apresentado nos autos; alega que tais procedimentos foram prescritos em “caráter de urgência, visto que, além dos danos estéticos, do excesso de pele, as deformidades causadas pela grande perda de peso vêm (lhe) causando crises de ansiedade e depressão”.

Diz que “é dever do convênio disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente, sendo absolutamente abusiva a negativa da agravada frente aos precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do recentíssimo entendimento do c. STJ, que tem como pacificado o posicionamento de que não deve se eximir o plano de saúde da responsabilidade de custear as cirurgias reparadoras, que é uma complementariedade do tratamento da obesidade”, e que, no caso, a ré/agravada “ignorou (...) grande parte dos procedimentos do médico cooperado, autorizando apenas as cirurgias abdominoplastia pós-bariátrica, alegando que as demais cirurgias são estéticas”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado à ré/agravada Unimed que “autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (cirurgia de dermolipectomia abdominal em ancora,
flancoplastia
, herniorrafia umbilical, mastoplastia com implantes de silicone,
torsoplastia
posterior alta, dermolipectomia braquial, dermolipectomia crural interna,
riditoplastia
com
blefaroplastia
) serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem, fisioterapia, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. André
Andó
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id nº 140281697).

A decisão vinculada ao Id. nº 250978196 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 258178670, a Unimed refuta os argumentos recursais e pede desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de a antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não
evidenciada relevante
fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a priori, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente, no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde no sentido de causar risco à sua vida, e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

(...)

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.”

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, cuida-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida.

O
eg
. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “‘tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’” (
AgRg
no
AREsp
583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015,
DJe
de 22/06/2015)”.(
AgInt
no
AREsp
1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
14/12/2020).

No caso, embora não se negue a relevância da argumentação recursal quanto à obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente para paciente pós-cirurgia bariátrica, bem assim dos problemas de saúde (físicos e psicológicos) decorrentes do quadro atualmente vivenciada pela autora/agravante, não há como se desprezar a pertinente ponderação feita pela MMª. Juíza acerca da ausência de situação de urgência agônica a justificar e autorizar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem, ao menos, antes, ouvir o que a parte contrária tem a dizer sobre o caso em questão, em especial diante do caráter satisfativo da medida pleiteada, já que, embora tenha feito constar a “urgência na liberação (dos procedimentos)”, o médico subscritor do laudo/relatório juntado aos autos não especifica, de forma clara e fundamentada, a necessidade de imediata submissão da autora/agravante aos procedimentos cirúrgicos ante a existência de hipótese objetiva de urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão, e, sim, sob argumento muito mais pragmático, “devido à grande quantidade de cirurgias programadas e a necessidade de intervalo para recuperação entre cada uma, solicito urgência na liberação para não prolongar ainda mais o completo tratamento da paciente” (cf. Id. nº 174074795), sendo que, na exposição do relatório médico, apesar de frisar a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento cirúrgico, não há menção à situação de urgência ou emergência.

É certo que, para fins de concessão de tutela de urgência, não se exige, ao menos não necessariamente, que o quadro seja de risco de vida, podendo ser extraído o perigo de dano das circunstâncias fático-jurídicas, porém, essa cognição mais verticalizada quanto à questão, sopesando com mais minúcia o contexto fático e probatório, deve ser reservada, no mínimo, para o julgamento do mérito deste recurso, depois de respeito o devido contraditório e ampla defesa, inclusive porque pode haver objeções relevantes para o desate a questão, já que, por exemplo, conforme é dito pela autora/agravante, depois da solicitação médica de cobertura das cirurgias, a ré/agravada Unimed exigiu que ela se submetesse a perícia médica, e, depois disso, autorizou somente “as cirurgias abdominoplastia pós-bariátrica”, o que, ao que tudo indica, deu-se em função do resultado final do procedimento de “Junta Médica” disciplinado pela RN nº 424/2017 da ANS, cuja aplicabilidade é plenamente admitida à espécie, conforme dispõe a tese repetitiva fixada pela Corte Superior de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente
, ao qual não se vincula o julgador” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 19/9/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025